Tribunal: TJBA
Processo: 0515947-49.2018.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0515947-49.2018.8.05.0080 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: ELIAS MICAEL SILVA DE JESUS CARVALHO e outros Advogado(s): VALENTINA SILVA SOUZA DIAS, William de Jesus Souza registrado(a) civilmente como WILLIAM DE JESUS SOUZA, MARIA VICTORIA FERNANDES SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. RECONHECIMENTO PESSOAL. AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA RECEPTAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação criminal e manteve a condenação do embargante pela prática do crime de roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo. O embargante alegou omissões quanto à ausência de reconhecimento pessoal pela vítima, à falta de análise individualizada de sua conduta, à possibilidade de desclassificação do delito para receptação e à fundamentação da exasperação da pena-base. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao analisar a alegada irregularidade do reconhecimento pessoal do acusado; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à individualização da conduta e à autoria delitiva; (iii) determinar se o acórdão deixou de enfrentar a tese de desclassificação do roubo para o crime de receptação; e (iv) verificar se houve omissão na fundamentação da dosimetria da pena, especialmente quanto à elevação da pena-base em razão do concurso de agentes. III. RAZÕES DE DECIDIR Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos deduzidos pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para resolver a controvérsia. O acórdão embargado examinou expressamente a alegação de nulidade do reconhecimento pessoal e concluiu que a condenação se apoia em provas autônomas e independentes, aptas a demonstrar a autoria delitiva. A prisão dos acusados em flagrante na posse dos documentos da motocicleta subtraída e a indicação do local onde o veículo estava ocultado constituem elementos probatórios idôneos que vinculam o embargante ao roubo. O acórdão enfrentou de forma específica a tese de desclassificação para receptação e concluiu que as circunstâncias da prisão evidenciam coautoria no roubo, afastando a hipótese de mera aquisição ou posse posterior da res furtiva. A análise conjunta da autoria mostra-se compatível com a dinâmica do concurso de agentes, inexistindo deficiência de fundamentação quanto à participação do embargante. O acórdão apresentou motivação concreta para a exasperação da pena-base, reconhecendo a possibilidade de utilização de uma das majorantes do roubo como circunstância judicial desfavorável na primeira fase da dosimetria, mantendo a outra para incidência na terceira fase. A técnica de deslocamento de uma majorante para a primeira fase da dosimetria evita o bis in idem e permite adequada valoração da maior gravidade concreta da conduta praticada em concurso de agentes. As alegações deduzidas nos embargos revelam mero inconformismo com a conclusão adotada pelo colegiado e objetiva a reapreciação de matérias já decididas. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos rejeitados. Tese de julgamento: Os embargos de declaração não constituem instrumento adequado para rediscutir matéria já apreciada e decidida pelo órgão julgador. A eventual irregularidade do reconhecimento pessoal não invalida a condenação quando existem provas autônomas e independentes aptas a demonstrar a autoria delitiva. A posse de documentos do bem subtraído e o conhecimento de seu paradeiro, em contexto próximo ao fato criminoso, constituem elementos aptos a evidenciar a coautoria no crime de roubo e afastar a desclassificação para receptação. O julgador satisfaz o dever de fundamentação quando enfrenta os pontos essenciais da controvérsia, sem necessidade de rebater individualmente todas as alegações defensivas. É legítimo o deslocamento de uma das majorantes do crime de roubo para a primeira fase da dosimetria como circunstância judicial desfavorável, desde que haja fundamentação concreta e sem ocorrência de bis in idem. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; CPP, art. 619; CP, art. 180; CPC, art. 489, § 1º, IV; CPC, art. 1.022; Lei nº 12.016/2009, art. 1º; CPC, arts. 4º, 7º e 10. Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.677.523/RJ, Rel. Min. Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, j. 30.04.2025, DJe 07.05.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022, DJe 15.02.2022; STJ, AgRg no AREsp 1.009.720/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 25.04.2017, DJe 05.05.2017. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0515947-49.2018.8.05.0080, em que figuram como apelante ELIAS MICAEL SILVA DE JESUS CARVALHO e outros e como apelada MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E REIJEITAR os embargos opostos, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema.